Tribunal: TJBA
Processo: 8037242-65.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8037242-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: RAQUEL DE OLIVEIRA ROMEIRO e outros (3)

Advogado(s)
:
RAQUEL DE OLIVEIRA ROMEIRO, RAFAEL NASCIMENTO BRUM GOMES, ROGER LIMA GOMES DAS NEVES

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA RITA DE CASSIA NO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART.
33 DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE DROGAS.

ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA PRISÃO EM FLAGRANTE.
NÃO CONHECIMENTO.
SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO E CONVERSÃO EM PREVENTIVA. M
ATÉRIAS QUE DEMANDAM ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. INADEQUAÇÃO COM O RITO MANDAMENTAL.

TESE DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INALBERGAMENTO.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. PACIENTE QUE TERIA IGNORADO ORDEM DE PARADA, PELOS POLICIAIS, ADOTANDO ATITUDE EVASIVA E DISPENSANDO UMA SACOLA COM DROGAS NO TRAJETO. QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES. APREENSÃO DE COCAÍNA E MACONHA, ALÉM DA QUANTIA DE
R$ 310 (-) EM ESPÉCIE. INDÍCIOS DE DEDICAÇÃO À TRAFICÂNCIA.
FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RAFAEL NASCIMENTO BRUM GOMES, RAQUEL DE OLIVEIRA ROMEIRO e ROGER LIMA GOMES DAS NEVES, Advogados, em favor de JEFERSON BATISTA DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Rita de Cassia/BA
, Dr.
Alexandre Mota Brandão de Araújo
.

2.
Informam que o Paciente foi preso em flagrante no dia 26/06/2025 pela suposta prática de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei n° 11.343/06). Sendo homologada e convertida em preventiva no dia 01/07/2026.

3.
E
m linha de princípio
, os documentos acostados aos autos, em especial os arquivos de mídia, isoladamente considerados, não se prestam a esclarecer a dinâmica dos fatos, tampouco a descartar situação anterior a justificar a suspeita e perseguição do Paciente, pela guarnição.

4.
Ademais, f
orçoso reconhecer que eventuais irregularidades da prisão em flagrante,
a priori
, encontram-se superadas com a homologação do flagrante e superveniência do decreto de prisão preventiva.

5.
Com efeito,
a análise de tais assertivas demanda aprofundado exame do acervo probatório coligido, com garantia do contraditório e da ampla defesa, o que se revela incompatível com o rito de cognição sumária, como é peculiar desta via mandamental
, sobretudo se considerarmos que a instrução processual sequer fora iniciada.

6.
Portanto, não se conhece da insurgência, nesse tópico.

7.
E
xtrai-se que, na data dos fatos, uma guarnição da
policia militar fazia ronda de rotina no centro da cidade quando, em tese, avistaram o Paciente conduzindo uma motocicleta sem os equipamentos obrigatórios de segurança (retrovisores e capacete).

8.De acordo com os policiais, o Paciente teria ignorado a ordem de parada, evadindo-se do local, momento em que teria se iniciado a perseguição e, posteriormente, alcançado pelos agentes, efetuando-se a abordagem e condução à Delegacia.

9.Consta ainda que, no trajeto, o suspeito teria dispensado uma sacola preta, contendo entorpecentes e dinheiro em espécie.

10. Conforme consta no auto de exibição e apreensão (id 85343090 – fls. 18), na ocasião foram apreendidos em poder do Paciente 110 (cento e dez) microtubos de “cocaína”, 20 (vinte) porções de “maconha”, além da quantia de R$ 310,00 (treentos e dez reais) em espécie.

11.
Nesse cenário, observa-se que o Juízo
a quo
fundamentou o decreto prisional
com base em
indícios contundentes de autoria e materialidade do crime, extraídos de elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial.

12.
No tocante ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que a periculosidade do paciente resta evidenciada diante da gravidade concreta dos fatos, notadamente diante da considerável quantidade de drogas e quantia em dinheiro apreendida que, em análise preambular, constituem indícios veementes do profundo envolvimento do autuado na traficância e do risco concreto de reiteração delitiva, o que afastaria, também em tese, eventual incidência do privilégio da conduta.

13.
Demais disso,
já é por demais consabido que os predicados pessoais, isoladamente considerados, não impõem a concessão de liberdade ao Paciente, mormente
quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

14.
Assim, ao revés do que foi sustentado na impetração, verifico que a decisão impugnada não padece do indigitado vício de fundamentação, tendo o magistrado singular apontado eficazmente a presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, bem como destacado a necessidade de garantia da ordem pública.

15.
Outrossim, de acordo com o cenário que ora se apresenta,
forçoso reconhecer, ainda,
que as medidas substitutivas do art. 319 do Código de Processo Penal não se revelam suficientes nem adequadas ao caso vertente.

16.
Noutro giro,
ausente comprovação efetiva de situação de vulnerabilidade enfrentada pela família do Paciente,
n
ão se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental.

17.
Necessário sublinhar, ainda,
que tal matéria não fora submetida à apreciação pelo Juízo Singular, restando inviabilizada qualquer incursão por parte deste Colegiado, sob pena de se configurar supressão de instância.

18. Não conhecimento da tese de ilegalidade da prisão em flagrante;

19. Conhecimento e denegação da alegação de inidoneidade da fundamentação do decreto prisional.

20. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8037242-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como Impetrantes
RAFAEL NASCIMENTO BRUM GOMES, RAQUEL DE OLIVEIRA ROMEIRO e
ROGER LIMA GOMES DAS NEVES
, Advogados,
em favor de
JEFERSON BATISTA DE SOUZ
A
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Rita de Cassia/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR
A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10